Tribunal: TJPA
Processo: 0062853-44.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062853-44.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: BERNARDINO DE SOUZA BIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU O REQUERIDO EM INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVERIAM TER INCIDIDO ENTRE O CONTRATO FIRMADO E O EFETIVO PAGAMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA CONFORME ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
.

1.

Inobstante se verifique na inicial autoral pedido expresso quanto aos consectários legais, ainda que assim não fosse, o
STJ possui entendimento pacífico que os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados, aplicados, alterados, modificados, de ofício, a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

2.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
0062853-44.2015.8.14.0005.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática de ID.

17050275, que
deu parcial provimento à Apelação Cível proposta em face de
BERNARDINO DE SOUSA BIRO.

Consta dos autos que, em razão de residir em imóvel situado em perímetro urbano de Altamira, declarado como área de utilidade pública, o autor alega sofrido desapropriação sem indenização justa de acordo com a avaliação de atualização de valores de mercado, bem como pelas benfeitorias realizadas.

Afirmou que a requerida teria avaliado o imóvel em R$ 261.762,63, equivalente ao valor do terreno acrescido das benfeitorias realizadas, ignorando o Laudo de Avaliação de Atualização de Valores de Mercado, o qual apurou o valor total de R$ 599.773,00 (quinhentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais).

Em razão disto, requereu

a condenação da requerida a promover indenização no valor de R$ 599.773,00 (quinhentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
fundamentou que o recorrente teria assinado contrato manifestando sua concordância com o valor oferecido, e sua livre vontade, consciente e voluntária na celebração do acordo, vindo apenas tempos depois apresentar sua discordância.

Em sendo assim, o magistrado entendeu não vislumbrar vício de consentimento no instrumento particular
formalizado, que justifique a revisão dos termos do contrato, contudo, entendeu que estabelecido considerável lapso temporal entre a assinatura do contrato e o efetivo pagamento dos valores avençados (maio/2013 – fevereiro/2015), o montante se encontrava defasado, sendo devido ao autor consectários legais que não foram pagos pela empresa.

Portanto, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ao pagamento da verba indenizatória, equivalente a diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, aplicando o Indice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCAE do período, e correção monetária pelo mesmo índice, a partir do evento danoso, assim como, juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da citação.

Face a sentença, a requerida NORTE ENERGIA S/A interpôs Apelação cível, visando a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de correção monetária.

Em decisão monocrática, julguei parcialmente procedente o recurso interposto, mantendo a condenação imposta, apenas determinando que os
consectários legais incidam na forma estabelecida nos Tema 810 - STF e 905 – STJ.

Irresignada, a empresa Norte Energia interpôs o presente Agravo Interno, insurgindo que os julgados
a quo e ad quem
teriam se dado fora dos limites da lide, posto que na inicial não haveria pedido de correção monetária.

Afirma, não haver discussão sobre a correção monetária dos valores pagos pela desapropriação dos imóveis (terra nua e benfeitorias), tampouco sobre aplicação de correção monetária sobre o caderno de preços, de modo que a sentença seria
extra petita
ou
ultra petita.

Sustenta que os pagamentos feitos pela recorrente ocorreram nos prazos e valores acordados contratualmente, não havendo qualquer mora que justifique a fixação de correção monetária e/ou juros, quanto mais retroativos a 2013.

Destaca que os valores acordados refletem a negociação entre as partes, e não necessariamente o preço estabelecido no caderno de preços mencionado pelo magistrado de piso, eis este é apenas e tão somente um balizador para as negociações.

Menciona que considerando não ter havido no feito pedido de invalidação (nulidade ou anulabilidade) do negócio jurídico, tem-se que a complementação da indenização com a aplicação de correção monetária (quando pactuado contratualmente entre as partes o valor da indenização e a data do pagamento) esbarra frontalmente na higidez da transação extrajudicial.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer que a apelante efetuou o pagamento devido, sendo indevido pagamento complementar a título de correção monetária.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas, pugnando seja negado seguimento ao Agravo de Interno, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade,
e passo a apreciá-lo.

Sem delongas, entendo não prosperarem as razões recursais.

Inobstante o recorrente alegue não ter havido pedido autoral quanto a
correção monetária dos valores pagos pela desapropriação do imóvel, a inicial deixa clara a pretensão de rever os valores devidos, inclusive com as devidas correções monetárias.

Tanto é assim que expressamente requer:

d) Requer ainda que a ação seja julgada procedente, condenando a requerida a indenizar o autor no valor de R$ 599.773,00 (quinhentos e noventa e nove mil setecentos e setenta e três reais),
acrescidos de juros e correção monetária.

(grifo meu)

Ainda que não houvesse pedido expresso na hipótese, ou mesmo que se admitisse argumentação de que o pedido se referia ao valor que pretendia receber e não em relação ao valor efetivamente pago, cabe ressaltar que os consectários legais possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício.

Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados, aplicados, alterados, modificados, de ofício, a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

Sobre a matéria, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Portanto, conforme o entendimento do Tribunal Superior, restando claro que a parte autora/recorrida visava a revisão do valor devido pela desapropriação sofrida de seu imóvel, a condenação do agravante afeta aos juros de mora e correção monetária constitui não constitui julgamento
extra petita
ou
ultra petita ̧
por se tratar de matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão agravada,

conforme fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024